Tribunal: TJDFT
Processo: 0727691-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727691-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: OZIEL ALVES D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o credor requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Por decisão, o magistrado determinou a redistribuição aleatória para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF (ID 133961788). Diante do exposto, intime-se a parte agravante para informar se persiste o interesse no julgamento do mérito do presente agravo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator